Tribunal: STF
Processo: ARE 1352124
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (Vol. 5):



    “RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA INATIVA. PROFESSORA DOCENTE I. PISO SALARIAL NACIONAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA. PRETENSÃO DE IMPLEMENTAÇÃO E COBRANÇA DAS DIFERENÇAS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DA PARTE RÉ. PEDIDO DE ADEQUAÇÃO DO VENCIMENTO BASE AO PISO SALARIAL NACIONAL. POSSIBILIDADE. LEI Nº 11.738/08. CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF, COM EFEITOS ERGA OMNES E VINCULANTES. ADI Nº 4167. TEMA Nº 911 DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCIDÊNCIA NA CARREIRA E REFLEXO SOBRE AS DEMAIS VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES SOMENTE SE HOUVER PREVISÃO NA LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA. LEI ESTADUAL Nº 5.539/2009, QUE DISCIPLINA A REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO ESTADUAL. ESCALONAMENTO COM INTERSTÍCIO DE 12% ENTRE AS REFERÊNCIAS. DEFASAGEM VERIFICADA NO CASO CONCRETO. PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS QUE SE IMPÕE. TEMA Nº 905 DO STJ. MANUTENÇÃO DO JULGADO QUE SE IMPÕE. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO”.



    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 7), foram rejeitados (Vol. 8).



    No RE (Vol. 10), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DO RIO DE JANEIRO e a RIOPREVIDÊNCIA apontam violação aos arts. 37, XIII; e 39, §1º, da Constituição. Em suma, os recorrentes alegam a inconstitucionalidade da Lei Federal 11.738/2008, que estabeleceu o piso nacional salarial dos professores, aos fundamentos de que (Vol. 10, fl. 5):



    (a) “ainda que exista uma suposta lei nacional dispondo sobre a revisão do piso salarial nacional, essa revisão só poderá ser concedida por qualquer ente federativo, inclusive pela União Federal, se for editada lei específica que altere a remuneração dos servidores públicos pertencentes àquela esfera e, desde que, seja de iniciativa do Chefe do Poder Executivo” (Vol. 10, fl. 8);



    (b) ao Poder Judiciário é vedado “atuar como legislador positivo, suprimindo a competência privativa do Chefe do Executivo e a subsequente deliberação do Poder Legislativo, ambas exigidas em matéria de remuneração de servidores públicos” (Vol. 10, fl. 9); 



    (c) “ao ordenar a majoração dos vencimentos de servidor, tendo por base o piso nacional do magistério, instituído pela Lei nº 11.738/2008, o v. acórdão desconsiderou os limites orçamentários previstos na Constituição Federal e impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal” (Vol. 10, fl. 10); e



    (d) “a União deverá suportar os ônus financeiros de eventual condenação, sendo flagrante e imperiosa a necessidade de sua inclusão no polo passivo da presente demanda”, aduzindo que “tal conclusão pode ser retirada da própria Lei 11.738/08” (Vol. 10, fl. 17). 



    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem negou seguimento ao RE aos fundamentos de que incidem os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF (Vol. 12).



    No Agravo, a parte agravante defendeu a inaplicabilidade ao caso dos referidos óbices sumulares (Vol. 14).



    É o relatório. Decido. 



     



    No caso concreto, o Juízo de origem solucionou a controvérsia com base nos seguintes fundamentos (Vol. 5):



    “Trata-se de ação proposta por professora inativa da rede estadual, com o objetivo de compelir o Estado do Rio de Janeiro a adequar seus vencimentos ao piso salarial nacional para o magistério público e a pagar as diferenças devidas em razão do descumprimento dos preceitos da Lei nº 11.738/2008 



    [...]



    No mérito, não assiste razão ao recorrente. A Lei nº 11.738/2008 estabeleceu o piso nacional para os professores da educação básica. Assim dispõe: 



    “Art. 1º Esta Lei regulamenta o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica a que se refere a alínea “e” do inciso III do caput do art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. 



    Art. 2º O piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica será de R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais) mensais, para a formação em nível médio, na modalidade Normal, prevista no art. 62 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. 



    § 1º O piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras do magistério público da educação básica, para a jornada de, no máximo, 40 (quarenta) horas semanais. 



    § 2º Por profissionais do magistério público da educação básica entendem-se aqueles que desempenham as atividades de docência ou as de suporte pedagógico à docência, isto é, direção ou administração, planejamento, inspeção, supervisão, orientação e coordenação educacionais, exercidas no âmbito das unidades escolares de educação básica, em suas diversas etapas e modalidades, com a formação mínima determinada pela legislação federal de diretrizes e bases da educação nacional. 



    § 3º Os vencimentos iniciais referentes às demais jornadas de trabalho serão, no mínimo, proporcionais ao valor mencionado no caput deste artigo. 



    § 4º Na composição da jornada de trabalho, observar-se-á o limite máximo de 2/3 (dois terços) da carga horária para o desempenho das atividades de interação com os educandos.”



    Portanto, se verifica que em caso de jornada inferior a quarenta horas semanais, o piso salarial deve guardar proporcionalidade, consoante o § 3º do artigo 2º da referida lei. 



    A referida lei sofreu questionamento quanto à sua constitucionalidade por meio da ADI nº 4.167, ficando confirmada pelo Supremo Tribunal Federal a sua conformação com a Constituição Federal.



    [...]



    Diante disso, e, considerando o efeito vinculante das decisões definitivas de mérito proferidas pelo STF nas ações declaratórias de constitucionalidade, relativamente aos órgãos do Poder Judiciário e à Administração Pública (art. 102 da CRFB), fica definitivamente rejeitada a alegação de violação ao Princípio da Separação dos Poderes e à Súmula Vinculante, bem como a necessidade de lei específica no âmbito do Poder Estadual, cabendo ao Réu fixar o vencimento base de acordo com o piso salarial nacional.



    [...]



    De igual forma, o fato de o réu está em regime de recuperação fiscal não pode ser obstáculo para o cumprimento de leis, sob pena de se abrir perigoso precedente na ordem pública, fazendo com que o mau gerenciamento dos recursos por gestores públicos prejudique os direitos dos cidadãos. A vedação instituída pela Lei de Recuperação Fiscal se limita ao poder discricionário do administrador público, não podendo ser bandeira para violação da lei. Certamente, o pagamento irá onerar os cofres, o que exigirá do administrador a procura de soluções no âmbito das receitas e gastos públicos para readequação do equilíbrio fiscal.



    Quanto à aplicação do Enunciado Vinculante nº 37 da Súmula da Jurisprudência do STF, não se nega com a presente sua aplicação, posto que não se está aumentando vencimentos, se não reconhecendo que estes já estabelecidos pelo Executivo, devam compor a base de cálculo para incidência do piso salarial devido. 



    […]



    Dessa forma, resta claro o direito do professor estadual ao piso salarial nacional. 



    O piso salarial nacional relativo à carga horária de 40 horas semanais para o exercício de 2015 foi de R$ 1.917,78: para o exercício de 2016, R$ 2.135,64: para o exercício de 2017, R$ 2.298,80: para o exercício de 2018, R$ 2.455,35: para o exercício de 2019, R$ 2.557,74; para o exercício de 2020, R$ 2.886,24. 



    Tendo-se em mente que a parte autora exerce 16 horas semanais, seu vencimento base deve corresponder a 40% do piso nacional, acrescido de um percentual de 12% (doze por cento) a cada nível de referência, conforme a previsão contida no artigo 3º da Lei Estadual nº 5.539/2009, abaixo colacionado: 



    “Art. 3º O vencimento-base dos cargos a que se refere a Lei nº 1614, de 24 de janeiro de 1990, guardará o interstício de 12% (doze por cento) entre referências.” 



    Assim, se se observasse a Lei nº 11.738/2008, o vencimento-base da referência 1 a ser pago à parte autora-recorrente em 2018 seria de R$ 982,24 (40% de R$ 2.455,61). Contudo, como visto nos autos, escorreita a sentença ao julgar procedentes os pedidos, uma vez que em uma matrícula a autora se encontrava no nível D08, e em outra matrícula no nível D09. 



    Logo, o vencimento proporcional a ser percebido pela servidora deveria guardar relação com os sucessivos interstícios de 12% (doze por cento), em inteligência à parte final da tese fixada no Tema nº 911 do STJ, utilizando-se da legislação local (Lei Estadual nº 5.539/2009) que disciplinou a remuneração do magistério estadual”.



    O Tribunal de origem, com fundamento na legislação ordinária pertinente e nas peculiaridades do caso concreto, manteve a sentença que afastou a legitimidade da União e julgou procedente o pedido, para adequar os vencimentos da parte autora ao piso salarial nacional para o magistério público, em conformidade com os preceitos da Lei 11.738/2008.



    Trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Nesse sentido, citem-se os seguintes precedentes:



    “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA. PISO SALARIAL FIXADO CONFORME LEI FEDERAL N° 11.738/2008. REAJUSTE ANUAL DA CATEGORIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADOS 279 E 280 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. É inviável, em recurso extraordinário, a análise de legislação infraconstitucional local e o reexame dos fatos e das provas dos autos, ex vi das Súmulas 279 e 280 do STF.



    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (RE 1.335.482-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 8/10/2021)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSOR. PISO SALARIAL FIXADO CONFORME LEI FEDERAL N° 11.738/2008. REAJUSTE ANUAL DA CATEGORIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADOS 279 E 280 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. É inviável, em recurso extraordinário, a análise de legislação infraconstitucional local e o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmulas 279/STF e 280/STF).



    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.317.285-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX - Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 2/6/2021)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356/STF. DIREITO ADMINISTRATIVO. PISO NACIONAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. LEI FEDERAL 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE. PAGAMENTO EM VALOR INFERIOR AO PISO PELO ESTADO. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Ausência de prequestionamento do art. 18 da Constituição Federal. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, se os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. 



    II - A jurisprudência desta Corte, no julgamento da ADI 4.167/DF, de relatoria do Ministro Joaquim Barbosa, reconheceu a constitucionalidade da Lei 11.738/2008, que fixou o piso salarial nacional dos professores da educação básica com base no vencimento, e não na remuneração global. 



    III – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. 



    IV – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. V – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.292.388-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 14/4/2021)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Piso salarial profissional nacional. Magistério público da Educação Básica. Constitucionalidade da Lei 11.738/2008. Acórdão impugnado em sintonia com a jurisprudência desta Corte. 4. Cálculo do vencimento básico. Descumprimento do piso. 5. Matéria infraconstitucional. Reexame de legislação local e do conjunto fático-probatório. Incidência das Súmulas 279 e 280 do STF. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental.” (RE 1.187.534-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 24/6/2019)



    “EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. UNIÃO. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. LEI 11.738/2008. PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. LEGITIMIDADE AD CAUSAM. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 12.4.2012. 



    1. Inexiste violação do artigo 93, IX, da Constituição Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pelas partes.



    2. A discussão acerca da legitimidade passiva ad causam da União dependeria de prévia análise da legislação processual aplicada à espécie, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária prevista no art. 102 da Magna Carta.



    3. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República.



    4. Agravo regimental conhecido e não provido.” (RE 894.412-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 5/11/2015) 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 5 de novembro de 2021.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente